Tribunal: STF
Processo: ARE 1261893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 22.05.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL EM PERÍCIAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO OBJETO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que houve inovação da questão suscitada nos embargos de declaração na instância a quo, porquanto, conforme se depreende tanto dos argumentos descritos no julgamento da apelação quanto do voto pela manutenção do acórdão – em sede de reexame de juízo de retratação –, que a discussão fora o suposto cerceamento de defesa, segundo o qual se questionava o fato de a prova pericial ter sido produzida por profissional da área contábil, em vez de ter sido indicado para tal mister, um profissional especialista em perícias médicas. 



    2. Assim não houve debate em torno do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, o que impede a aplicação do Tema 1.033, por versar o recurso extraordinário matéria não enfrentada, oportunamente, pela parte Recorrente, na instância de origem.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    4. Embargos de declaração rejeitados.